Tribunal: TJDFT
Processo: 0719633-84.2024.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719633-84.2024.8.07.0020 RECORRENTE: JOSÉ ANTÔNIO DA COSTA RECORRIDO: CLÁUDIA MARIA CESÁRIO MARTINEZ DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA FIDUCIÁRIA. GRAVAME SOBRE VEÍCULO. RESTRIÇÃO FINANCEIRA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NÃO INTEGRA O PROCESSO. DESCABIMENTO DA EXIGÊNCIA DE BAIXA. VEÍCULO REGISTRADO EM NOME DE TERCEIRO. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE. ÔNUS DO ADQUIRENTE. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pelo réu-reconvinte contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da ação de obrigação de fazer c/c indenizatória ajuizada pela autora-reconvinda, condenando o réu ao ressarcimento, e julgando improcedentes os pedidos reconvencionais. Nas razões recursais, o apelante limitou-se a alegar a manutenção de gravame sobre veículo objeto da lide, pleiteando sua baixa e a consequente transferência de propriedade, ou, alternativamente, a outorga de procuração pela autora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a determinação de baixa de gravame incidente sobre o veículo, sem a participação da instituição financeira no processo; (ii) estabelecer se a autora tem obrigação de transferir a propriedade ou outorgar procuração específica ao apelante para viabilizar a regularização documental do automóvel. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A instituição financeira é responsável por efetivar a baixa do gravame fiduciário após a quitação do financiamento, nos termos do art. 9o da Resolução CONTRAN no 320/2009. 3.1. No caso dos autos, a instituição financeira não integra a relação processual, de modo que não cabe ao Judiciário, na presente hipótese, determinar a baixa do gravame ou declarar a quitação contratual, sob pena de violação ao artigo 506 do CPC. 4. A autora/apelada jamais figurou como proprietária do veículo, registrado em nome de terceira pessoa, de modo que não detém poderes para transferir o bem ou outorgar procuração ao réu. 5. A inércia do apelante em providenciar a transferência do veículo, dentro do prazo de validade da procuração “in rem suam” outorgada pela vendedora, termina por infirmar a pretensão recursal. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Apelação cível conhecida e desprovida. Sentença mantida. Honorários recursais majorados. Exigibilidade suspensa. Tese de julgamento: 1. A baixa do gravame fiduciário compete exclusivamente à instituição financeira credora, após a quitação do financiamento, não podendo ser determinada em ação na qual ela não figure como parte, sem a comprovação inequívoca da integral quitação. 2. O terceiro que não detém a propriedade registral do veículo não pode ser compelido a transferi-lo ou a outorgar procuração para sua transferência. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 139, inciso IV e 497 do Código de Processo Civil, asseverando que o órgão julgador, ao manter a improcedência do pedido reconvencional, deixou de impor à parte recorrida, como prevê o referido dispositivo, a adoção de medidas administrativas cabíveis para assegurar o cumprimento da ordem judicial. Afirma que, embora tenha reconhecido a quitação do financiamento pelo recorrente, somente a recorrida poderia providenciar a baixa do gravame e a consequente desoneração do bem; b) artigo 422 o Código Civil, sustentando que a recorrida não observou a boa-fé aplicável às relações negociais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à apontada violação aos artigos 139, inciso IV e 497, ambos do Código de Processo Civil e 422 do Código Civil, pois “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF”. (AgInt no AREsp 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 2.142.599/MS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024 e o AREsp n. 2.985.616/AL, relator Ministro Gurgel de Faria, DJEN de 24/9/2025. Ainda que se pudesse, em tese apenas, superar a ausência de prequestionamento, o recurso não mereceria seguir, pois a apreciação das teses recursais, tais como postas, demanda reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A008